Tribunal: TJSP
Processo: 1002524-41.2016.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade. Busca o embargante o reexame do mérito, já esgotado e a alteração do julgado, o qual se fundamentou no quanto necessário à extração de seu dispositivo.

Embargos de declaração rejeitados.